Tribunal: TJES
Processo: 5034495-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034495-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CAMPONEZ CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034495-41.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VIVO S/A.

RECORRIDO
: CAMPONEZ CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADO. LESÃO À HONRA OBJETIVA À PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que contratou serviço de telefonia junto a ré em abril do ano de 2021 pelo período de 12 meses e que, e que, em abril de 2024, após portabilidade, foi surpreendido com cobrança de multa de R$3.481,01 e inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Em razão desses fatos, requer a declaração de inexigibilidade da multa rescisória, retirada da restrição negativa promovido junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a validade da renovação automática do contrato com cláusula de fidelidade sem manifestação expressa do contratante; (iii) saber se a cobrança de multa rescisória, nessas condições, configura falha na prestação do serviço ensejadora de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, quanto à aplicação do CDC ao caso em tela, demonstrada a hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica) da contratante em relação ao fornecedor, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, de forma a reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, independente de comprovação de que a pessoa jurídica contratante é a consumidora final do produto ou serviço, havendo
in casu
grande disparidade no poderio jurídico e financeiro entre a Recorrente e a Recorrida, lembrando que Autor trata-se de microempreendedor, tal como reconhecido pelo Juízo de Origem.

5. Com efeito, a respeito da controvérsia dos autos, é preciso destacar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, “
na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1445560 MG, Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2014). No mais, a imposição de prazos de fidelidade é prevista pela própria ANATEL, em sua norma geral de telecomunicações n. 23/1996 e nas resoluções n. 477/2007 e 632/2014.

6. No entanto, no caso dos autos, constata-se que a situação é diferenciada, pois a relação entre as partes prolongou-se no tempo, a ponto de ter contínuas renovações, até que a parte consumidora optou por não mais dar continuidade, o que, sob tal ótica, não mais justifica a cobrança da multa da fidelização. Vejamos. A parte autora possui os serviços de telefonia e de internet prestados pela ré há 3 (três) anos, sendo tal ponto incontroverso nos autos. Com efeito, a partir da primeira contratação, não há dúvida de que o prazo de fidelização em vigor entre as partes restou estipulado em 24 (vinte e quatro) meses. É possível perceber, a partir da renovação automática do contrato celebrado entre as partes, que o prazo da multa de fidelidade possui o condão de torna-se indeterminado, na medida em que o prazo previsto no contrato apresentado pela Recorrente é passível de ser renovado automaticamente a cada período de 24 (vinte e quatro) meses. A referida situação de prazo indeterminado da multa, por si só, configura abusividade, porquanto submete o consumidor a uma posição de desvantagem exagerada e totalmente incompatível com a boa-fé (CDC, art. 51, inciso IV). Aliás, nessa linha de ideias, ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a determinado negócio jurídico indefinidamente (CC, arts. 472 e 475; CDC, arts. 39, inciso V, 51, § 1º). Acertada a decisão
do Juízo de origem
, vez que não é devida a multa prevista para o caso de rescisão do contrato.

7. Por fim, ao quanto ao dano moral, não é identificado motivo algum para sua modificação, visto inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por multa/valor inexigível ante considerações acima, de modo a configurar abalo à honra objetiva da Recorrida com potencial repercussão negativa sobre sua credibilidade e bom nome perante clientes e terceiros (influência negativa junto a credores e fornecedores). Ademais, nota-se que o valor arbitrado em sentença (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional ao caso, na medida em que não foram comprovados maiores desdobramentos que lesionaram a parte autora. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)